Tribunal: STF
Processo: HC 100678
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO 
   APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO 
   WRIT. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO SOFRIDO PELO 
   PACIENTE. PENA INFERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL 
   FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. SÚMULA 719 DO STF. 
   INCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
I - A matéria discutida na 
   impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
   Assim, seu conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal implicaria em 
   supressão de instância. 
II - A jurisprudência pacífica dessa Corte 
   é no sentido da impossibilidade da fixação de regime prisional mais 
   gravoso, quando desprovido de fundamentação. Incidência da Súmula 
   719 do STF.
III - É ilegal a fixação de regime fechado quando a 
   pena é fixada em patamar inferior a oito anos, e inexistirem 
   circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o paciente ou fatos 
   concretos a justificar a decisão. 
IV - Habeas Corpus não 
   conhecido.
V - Ordem concedida de ofício para fixar o regime 
   semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao 
   paciente.